Tribunal: TJDFT
Processo: 0703097-97.2021.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703097-97.2021.8.07.0021 RECORRENTE: BRUNO HENRIQUE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo por serem ilícitas todas as provas obtidas a partir da entrada dos policiais no domicílio do acusado, posto que, na hipótese, restou comprovado que houve consentimento do morador, a justificar o ingresso policial na residência do apelante, além das fundadas suspeitas de flagrante delito. 2. O conjunto probatório tem o condão de atestar a autoria e a materialidade do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, com destaque para os depoimentos prestados pelos policiais, os quais foram convergentes e harmônicos entre si, para a confissão do réu e para a prova pericial, atestando que a arma de fogo apreendida era apta para realizar disparos em série. 3. A circunstância judicial atinente à conduta social deve ser aferida pelos elementos reunidos aos autos que dizem respeito ao autor do crime. A prática do delito enquanto o réu cumpria pena por outra condenação, demonstra que ele, além de infringir a ordem jurídica vigente, acabou, também, por descumprir com as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja, efetivamente, maior reprovabilidade de sua conduta a título de análise negativa da conduta social. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 157 e 564, inciso IV, ambos do CPP, pugnando pelo reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e de todas as provas que dela derivaram, com a consequente absolvição diante da atipicidade da conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 157 e 564, inciso IV, ambos do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “9. Ora, considerando que as circunstâncias delineadas no acórdão recorrido permitiram concluir que delito estava sendo praticado no local, não há se falar em ilegalidade da entrada dos policiais nos domicílios dos réus, sendo lícitas as provas da materialidade dos delitos apurados nos presentes autos.” (AgRg no REsp 2085459 / SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2023, DJe 01/12/2023). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido para fins de absolvição do recorrente demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030